Tribunal: TJMT
Processo: 1015983-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015983-68.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 07.502.419/0001-90 (RECLAMANTE), JUIZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (RECLAMADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.102.044/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGADA PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO INSTRUMENTO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Reclamação ajuizada com o objetivo de garantir o cumprimento do acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal no julgamento da Apelação no 0037246-07.2012.8.11.0041, que determinou o regular prosseguimento de execução de título extrajudicial indevidamente extinta pelo juízo de origem. A parte reclamante alega inércia judicial, apesar do trânsito em julgado da decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de embargos de declaração obsta o interesse processual para a propositura da presente Reclamação; e (ii) saber se a decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a extinção da execução, viola a autoridade do acórdão proferido pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. A pendência de embargos de declaração, não analisados em prazo razoável, não descaracteriza a necessidade e a utilidade da Reclamação, dada a paralisação indevida do feito de origem.

4. A Reclamação é cabível para garantir a autoridade de decisão proferida em acórdão, nos termos do art. 988, II, do CPC, e art. 231 do RITJMT.
5. O acórdão proferido na Apelação no 0037246-07.2012.8.11.0041 determinou expressamente o prosseguimento da execução, ao reconhecer a validade da duplicata executada, tendo havido descumprimento por parte do juízo reclamado, que manteve a extinção da ação executiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação julgada procedente, com a anulação da decisão reclamada e determinação de regular prosseguimento da Ação de Execução no 0029023-65.2012.8.11.0041.

Tese de julgamento:

"1. Caracteriza interesse processual a propositura de Reclamação fundada em descumprimento de acórdão colegiado, ainda que pendente de julgamento embargos de declaração, quando evidenciado lapso temporal irrazoável.
2. O descumprimento de acórdão que determina o prosseguimento da execução autoriza a utilização da Reclamação, nos termos do art. 988, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 17, 988, II; RITJMT, art. 231.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 25.11.2020; STF, Rcl 4.335, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 19.10.2005.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de
RECLAMAÇÃO
interposta pela
MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

(Id-287346894) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.o 0029023-65.2012
.8.11.0041, proposta em pela
SAGA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA,
com o
objetivo de

garantir a autoridade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, anteriormente extinta pelo juízo de primeira instância
.

Alega a parte autora que:

·

Proposta execução de título extrajudicial (Proc. no 0029023-65.2012.8.11.0041), com base em duplicatas mercantis endossadas pela empresa
SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
;

·

A executada opôs embargos à execução (Proc. no 0037246-07.2012.8.11.0041), alegando inexistência de relação jurídica com os emitentes e ausência de poderes do gerente para firmar os negócios;

·

O juízo de primeiro grau acolheu os embargos, declarando a nulidade dos títulos e, consequentemente, extinguiu a execução;

·

A Reclamante interpôs apelação e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu provimento integral ao recurso, reconhecendo:

o

A boa-fé da Reclamante como cessionária dos créditos;

o

A regularidade dos títulos executivos;

o

A autoridade do gerente da executada;

o

A autonomia e abstração das duplicatas;

o

A impossibilidade de oposição de exceções pessoais à Reclamante;

o

E, por consequência,
determinou expressamente o prosseguimento da execução
.

Em suas palavras:

“Mesmo com a expressa decisão do Tribunal de Justiça determinando o prosseguimento da execução (...), o juízo de origem (...) proferiu nova decisão, insistindo na extinção da execução, sob a justificativa de que esta não teria se baseado nos embargos à execução”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A decisão do Tribunal tem
efeito vinculante
, nos termos do art. 988, II, do CPC, devendo ser respeitada pelas instâncias inferiores;

·

A fundamentação do juízo de piso está dissociada da realidade processual, pois a extinção da execução teve como base direta o acolhimento dos embargos, já reformados em grau de apelação;

·

A Reclamante não participou de outra ação (Proc. no 0028817-51.2012.8.11.0041), cuja decisão foi usada como fundamento para manutenção da extinção, o que agrava a nulidade.

Sustenta ainda que:

·

A persistência da decisão de primeiro grau representa
grave ofensa à hierarquia jurisdicional
, à
segurança jurídica
e ao
devido processo legal
;

·

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores autoriza o manejo da Reclamação para garantir a autoridade das decisões colegiadas;

·

A doutrina de Alexandre Freitas Câmara é citada para reforçar o cabimento da Reclamação como meio de correção e preservação da autoridade jurisdicional;

·

Apresenta diversos precedentes do próprio TJMT que acolheram Reclamações em casos semelhantes, nos quais houve descumprimento de acórdão.

Por fim, requer que:

·

Seja recebida a presente Reclamação, com base no art. 988, II, do CPC;

·

Seja concedida medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e manter o processo executivo em trâmite até o julgamento final;

·

Ao final, seja julgada totalmente procedente,
anulando a decisão que manteve a extinção da execução
, e determinando o
prosseguimento regular do feito executivo
;

·

O juízo reclamado seja intimado para exercício do direito de retratação ou, em caso de manutenção, que preste informações nos termos do art. 989, I, do CPC;

·

A parte adversa seja intimada, caso o Tribunal entenda necessário;

·

Todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado
Fabricio Ademar Goulart – OAB/MT 13.269
, sob pena de nulidade.

Assim, a Reclamação tem como escopo restaurar o cumprimento da ordem superior, resguardando a autoridade do acórdão e a segurança jurídica da parte exequente.

Foi atribuído efeito suspensivo a Reclamação – Id-

287554883.

A parte Reclamada apresentou defesa, na qual pugna pelo reconhecimento da preliminar de ausência de interesse. No mérito pugna pela improcedência do pedido – Id-292006393.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial - Id-295565861.

Sobre a preliminar arguida pela Reclamada, foi apresentada a manifestação constante do Id-299061854.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA AUSÊNCA DE INTERESSE PROCESSUAL
.

Inicialmente, pugna a Reclamada pelo reconhecimento da preliminar de ausência de interesse processual da Reclamante para a propositura da presente Reclamação.

Segundo o entendimento da Reclamante, os autos principais da execução ainda tramitam Embargos de Declaração opostos pela Reclamante, pendentes de apreciação.

Sem razão a Reclamada, senão vejamos:

Analisando o caderno processual, necessária a demonstração do interesse processual, o qual requer a existência concomitante de dois requisitos, a utilidade e a necessidade do provimento judicial pleiteado.

Com efeito, resulta necessário que a parte, para a propositura da ação, tenha interesse processual (art. 17 do CPC).

No caso concreto, embora haja a pendência de análise de Embargos de Declaração opostos pela Reclamante, resta evidenciado que decorrido o prazo razoável até a presente data não fora analisado pelo Juízo de origem, de modo que, não fosse deferida a liminar na presente demanda os autos originários estariam paralisados até esse momento.

Outrossim, a Reclamação é o instrumento jurídico adequado para reprimir o descumprimento do acórdão preferido por esta Corte de Justiça.

Portanto, o ato reclamado não é oriundo de sentença de extinção da execução, mas sim a insistência do Juízo de origem em manter a extinção do feito mesmo após o julgamento proferido por esta Egrégia Segunda Câmara que concluiu pelo processamento da ação de execução, que determinou expressamente o prosseguimento da execução.

Assim, seu descumprimento em processar a demanda originária esta por descumprir o acórdão anteriormente levado a julgamento.

Diante do exposto, presente os pressupostos de admissibilidade da presente Reclamação, e existindo demonstração inequívoca de afronta à autoridade de decisão proferida por este Tribunal, resta evidenciado a presença do interesse processual da Reclamante.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de
RECLAMAÇÃO
interposta contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
com o
objetivo de

garantir a autoridade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, anteriormente extinta pelo juízo de primeira instância
.

Com razão a Reclamante, senão vejamos:

A Reclamação possui previsão regulamentar nos artigos 231 a 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e objetiva preservar a autoridade da decisão judicial proferida nos autos da Apelação no. 0037246-07.2012.8.11.0041, que tramitou perante a 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A preservação da autoridade de decisão judicial, em específico, possui cabimento no artigo 231, que assim dispõe:

“SEÇÃO XIV

DAS RECLAMAÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA E GARANTIA DE SUAS DECISÕES

Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público”.

De seu turno, a previsão legal da reclamação na hipótese em julgamento repousa no artigo 988, inciso II do Código de Processo Civil, que assim dispõe,
verbis
:

“art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

[...]

II- garantir a autoridade das decisões do Tribunal”.

Na hipótese, resta patente que nos autos do Recurso de Apelação no 0037246-07.2012.8.11.0041 fora dado provimento ao recurso proposto pela ora Reclamante para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, e rejeitar os Embargos à Execução proposto pela
SAGA COMÉRCIO, PEÇAS E SERVIÇOS
, devendo o processo de execução prosseguir em seu regular processamento, cuja redação restou assim exarada:

“
Outrossim, a duplicata é título de aceite obrigatório por parte do comprador ou tomador dos serviços, ou seja, admite recusa tão somente nos casos previamente definidos em Lei (art. 8o da Lei no 5.474/68).

No caso em apreço, tem-se que é pacífico o entendimento no sentido de que a duplicata, como título causal que é, é perfeitamente válida, ainda que despida de aceite, constituindo, inclusive, um título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, quando protestada e acompanhada da nota fiscal, com reconhecimento do devedor da entrega da mercadoria, é o que se extrai do entendimento dos Tribunais Superiores:

[...]

Ainda sobre a Duplicata, tem-se que é título de crédito apresenta as seguintes características: trata-se de título de crédito causal, pois apenas pode ser emitido nos casos de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços; configura-se como ordem de pagamento; e é título de crédito formal, tendo em vista que devem ser observados os padrões exigidos pelo Conselho Monetário Nacional para sua emissão.

Logo, tendo havido o aceite, esta essa revestida de suas características de sua causalidade.

Ao aceitar o título, o comprador ou tomador de serviços confirma que as obrigações do vendedor ou prestador de serviços foram cumpridas, conferindo, então, segurança ao negócio jurídico que deu causa à emissão do título. Significa dizer, portanto, que, a partir do aceite, permite-se a circulação da duplicata com as demais características imanentes aos demais títulos de crédito, adquirindo com isso sua abstração e autonomia, desconectando-se do negócio jurídico que lhe deu causa, impedindo a oposição de exceção pessoal a terceiros de boa-fé, situação essa que se amolda ao presente caso.

Assim, o terceiro que recebe, de boa-fé, o título por endosso não pode responder por fatos relacionados ao negócio originário, sendo sua autonomia implica a independência das obrigações contidas em um mesmo título, de modo que, sendo qualquer delas nula ou anulável, tal circunstância não se estende às demais.

Logo, colocada a circulação, o título tem caráter abstrato e de inoponilidade quanto a exceções pessoas aos terceiros de boa-fé.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto,
para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, e rejeitar os Embargos à Execução proposto pela SAGA COMÉRCIO, PEÇAS E SERVIÇOS, devendo o processo de execução prosseguir em seu regular processamento.

Naquela oportunidade, a Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, a unanimidade concluiu pela integral reforma do julgamento proferido pelo Juízo
a quo.

Portanto, restou clara a incompatibilidade da decisão anteriormente proferida por esta Corte de Justiça ao analisar o apelo n. 0037246-07.2012.8.11.0041, com a conclusão que oro exteriorizada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

No mais, caso a Reclamante logrou êxito em demonstrar a evidente existência de dano irreparável, e de difícil reparação, sendo imprescindível a concessão da liminar para suspender a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Insta mencionar ainda, que ao contrário do que se alega, a presente Reclamação não esta sendo utilizada como sucedâneo recursal, mas sim com o objetivo único e exclusivo de se assegurar o cumprimento do acórdão proferido por este Colegiado.

Forte nessas razões
JULGO PROCEDENTE
a presente Reclamação
para o fim de anular a decisão reclamada, determinando o regular processamento da Ação de Execução n. 0029023-65.2012.8.11.0041, em estrita obediência ao que foi decidido no acórdão oriundo do Recurso de Apelação no. 0037246-07.2012.8.11.0041, que tramitou perante a 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Reclamação n. 1015983-68.2025.8.11.0000
Reclamante(s): MF
Reclamado: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA SUGERIDA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE ANÁLISE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Reclamação interposta por MF - Assessoria e Fomento Mercantil Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da execução de título extrajudicial no 0029023-65.2012.8.11.0041, sob alegação de violação à autoridade de acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado do TJMT nos autos da apelação no 0037246-07.2012.8.11.0041.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão reclamada violou a autoridade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça; e (ii) verificar se há interesse processual na reclamação, considerando a ausência de comunicação prévia do julgamento da apelação ao juízo de primeiro grau e a existência de embargos de declaração pendentes de análise.
III. Razões de decidir
3. A decisão reclamada foi proferida sem o conhecimento prévio do julgamento do recurso de apelação, uma vez que não constava dos autos qualquer comunicação da secretaria da 2a Câmara de Direito Privado informando o resultado do julgamento.
4. A comunicação do acórdão da apelação foi apresentada pelo reclamante apenas em concomitância com os embargos de declaração, protocolados posteriormente à decisão impugnada.
5. O interesse processual na reclamação exige demonstração de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, sendo que a necessidade surge da efetiva resistência à decisão do tribunal.
6. Sem o conhecimento prévio da decisão contrariada, inexiste a resistência necessária para caracterizar o interesse processual, especialmente considerando a pendência de embargos de declaração no primeiro grau com comunicação do julgamento do recurso de apelação.
IV. Dispositivo e tese
7. Reclamação julgada extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.
Tese de julgamento:

"A reclamação para preservação da autoridade de decisão do tribunal pressupõe o conhecimento prévio da decisão superior pelo órgão jurisdicional reclamado, sendo indispensável a demonstração de efetiva resistência à orientação do tribunal para caracterização do interesse processual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 988, II; RITJMT, art. 231.

VOTO DIVERGENTE
1o VOGAL - EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Conforme relatado pela eminente relatora – Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas - , cuida-se de
reclamação
interposta por
MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
em razão de decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
ação de execução de título extrajudicial n.o 0029023-65.2012
.8.11.0041,
proposta em pela
SAGA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA
, com o objetivo de garantir a autoridade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, anteriormente extinta pelo juízo de primeira instância.
A douta relatora acolheu a reclamação, determinando o regular processamento da Ação de Execução n. 0029023-65.2012.8.11.0041, em estrita obediência ao que foi decidido no acórdão oriundo do Recurso de Apelação no. 0037246-07.2012.8.11.0041, que tramitou perante a 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Contudo, analisando os processos mencionados, não verifico ofensa à autoridade do acórdão exarado no bojo da apelação no. 0037246-07.2012.8.11.0041, motivo pelo qual peço vênia à eminente relatora para apresentar voto divergente em razão dos fatos e argumentos expostos na sequência.
Ab initio,
saliento que tramitavam perante o Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT
03 demandas distintas,
a saber:

0028817-51.2012.8.11.0041 – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Distribuída em
15/08/2012;

Autor(es): SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Requerido: G.F.IND.E COM DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA e RIBEIRO & LEPES RIBEIRO LTDA

0029023-65.2012.8.11.0041 – Execução de título executivo extrajudicial. Distribuída em
15/08/2012
;

Exequente(s): MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Executado(s): SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

0037246-07.2012.8.11.0041 – Embargos de declaração. Distribuída em
15/08/2012.

Embargante(s): SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Embargado(s): MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

A ação de conhecimento (processo n. 0028817-51.2012.8.11.0041) restou julgada em
13/03/2024
(id. 144265996 dos autos de origem), oportunidade em que se declarou a inexistência de relação jurídica entre as empresas autora e rés e que deram ensejo à emissão das notas fiscais n. 13, 14, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 196, 197, 198, 202, com declaração de nulidade das duplicatas (13.075, 16.507, 16.508, 16.509, 19.444, 19.445, 20.266, 20.267, 20.745, 25, 31, 33, 34, 198, 202 e 207) emitidas com fundamento nas notas fiscais mencionadas.
Naqueles autos certificou-se o trânsito em julgado em 04/07/2024 (id. 162038182).
Com relação a execução n. 0029023-65.2012.8.11.0041, esta restou suspensa em função do recebimento dos embargos à execução n. 0037246-07.2012.8.11.0041, através da decisão do id. 42412351 – pág. 2, proferida em
08/02/2013
.
Os embargos à execução restaram sentenciados em
13/03/2024
(id. 144335742 dos autos de origem).
Em razão da referida sentença o embargado/reclamante apresentou recurso de apelação (id. 151963949 dos autos de origem) em 09/04/2024, com remessa dos autos a instância superior em 21/05/2024,
inexistindo nos autos qualquer comunicação de julgamento do recurso de apelação.
Analisando o andamento da ApCiv 0037246-07.2012.8.11.0041, o que se extrai é que o recurso de apelação restou julgada e provido em
27/09/2024
(id. 242783183), havendo, na sequência, apresentação, em
08/10/2024
, de Recurso de Embargos de Declaração. Os embargos de declaração restaram julgados em
11/11/2024
(id. 252366654).
O embargado apresentou Recurso Especial (id. 254891698) em
26/11/
2024 e em
11/02/2025
a Vice-Presidência inadmitiu o processamento (id. 266726297), motivando, então, a interposição de Agravo em Recurso Especial protocolado em
25/02/2025
(id. 270283874), ocasionando, então, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça em
01/05/2025
(id. 278520360).
Pois bem. Na
mesma data –
13/03/2024
-
em que se proferiu sentença na ação de conhecimento n. 0028817-51.2012.8.11.0041 e nos embargos à execução n. 0037246-07.2012.8.11.0041, o juízo reclamado proferiu sentença na execução n. 0029023-65.2012.8.11.0041, conforme se depreende do id. 144346029 daqueles autos.
Em
09/04/2024
(id. 151963925 dos autos de origem) o reclamante/exequente apresentou simples petição comunicando a interposição do recurso de apelação nos embargos à execução n. 0037246-07.2012.8.11.0041 e pugnou pela suspensão do feito executivo.
Em
08/05/2025
(id. 193168943 dos autos de origem) o juízo reclamado, através de decisão da lavra do Dr. Pierro De Faria Mendes, em designação pelo NAE, conforme Portaria CGJ N. 7/2025-GAB-CGJ, de 15 de janeiro de 2025, exarou decisão nos seguintes termos:
“(...) A extinção do presente feito executivo não se fundou exclusivamente no julgamento dos embargos à execução, embora estes tenham sido julgados procedentes. A decisão que determinou a extinção da execução teve por base o reconhecimento definitivo da nulidade das duplicatas executadas, conforme sentença proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica (autos no 028817-51.2012.8.11.0041), a qual
transitou em julgado em 04/07/2024
.
Referida decisão, proferida em ação autônoma e com caráter definitivo, reconheceu a inexistência das operações comerciais que deram origem às duplicatas e, por consequência, declarou a inexigibilidade dos títulos que embasam esta execução. Trata-se, portanto, de causa suficiente e autônoma para a extinção do feito, com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, conforme disposto no art. 485, IV, do CPC.
A pendência de julgamento do recurso interposto nos autos dos embargos à execução não tem o condão de afastar os efeitos da coisa julgada material formada na ação declaratória, cujo conteúdo é vinculante e impede a continuidade da presente execução, sob pena de violação à autoridade da decisão judicial definitiva e à segurança jurídica.”
Na sequência o reclamante apresentou em
12/05/2025
Embargos de declaração (id. 193667093), cuja conclusão para análise ocorreu em 24/06/2025.

Em resumo, o que se verifica é a seguinte linha temporal dos marcos processuais:
15/08/2012
:

Distribuição
da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (processo n.
0028817-51.2012.8.11.0041
)1. Os autores são SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e os requeridos são G.F.IND.E COM DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA e RIBEIRO & LEPES RIBEIRO LTDA.

Distribuição
da Execução de Título Executivo Extrajudicial (processo n.
0029023-65.2012.8.11.0041
)1. O exequente é MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA.1, e os executados são SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Distribuição
dos Embargos de Declaração (processo n.
0037246-07.2012.8.11.0041
)2. O embargante é SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e o embargado é MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
•
08/02/2013
: A execução (n. 0029023-65.2012.8.11.0041) foi
suspensa
em função do recebimento dos embargos à execução (n. 0037246-07.2012.8.11.0041), conforme decisão (id. 42412351 – pág. 2).
•
13/03/2024
:
A ação de conhecimento (processo n. 0028817-51.2012.8.11.0041) foi
julgada
(id. 144265996).
Os embargos à execução (n. 0037246-07.2012.8.11.0041) foram
sentenciados
(id. 144335742).
O juízo reclamado
proferiu sentença na execução
(n. 0029023-65.2012.8.11.0041) (id. 144346029).
•
09/04/2024
:
O embargado/reclamante apresentou
recurso de apelação
nos autos dos embargos à execução (n. 0037246-07.2012.8.11.0041) (id. 151963949)3.
O reclamante/exequente apresentou
petição comunicando a interposição do recurso de apelação
nos embargos à execução (n. 0037246-07.2012.8.11.0041) e pugnou pela suspensão do feito executivo (id. 151963925).
•
21/05/2024
: Os autos da apelação foram
remetidos à instância superior
.•
04/07/2024
: Certificou-se o
trânsito em julgado
da ação declaratória de inexistência de relação jurídica (processo n. 0028817-51.2012.8.11.0041) (id. 162038182).
•
27/09/2024
: O recurso de apelação (ApCiv 0037246-07.2012.8.11.0041) foi
julgado e provido
(id. 242783183).
•
08/10/2024
: Apresentação de
Recurso de Embargos de Declaração
na ApCiv 0037246-07.2012.8.11.0041.
•
11/11/2024
: Os embargos de declaração na ApCiv 0037246-07.2012.8.11.0041 foram
julgados
(id. 252366654).
•
26/11/2024
: O embargado apresentou
Recurso Especial
(id. 254891698).
•
11/02/2025
: A Vice-Presidência
inadmitiu o processamento
do Recurso Especial (id. 266726297).
•
25/02/2025
: Houve a
interposição de Agravo em Recurso Especial
(protocolado id. 270283874).
•
01/05/2025
: Os autos foram
remetidos ao Superior Tribunal de Justiça
.
•
08/05/2025
: O juízo reclamado, através de decisão do Dr. Pierro De Faria Mendes (id. 193168943), exarou decisão na execução (n. 0029023-65.2012.8.11.0041). Esta decisão esclareceu que a extinção do feito executivo não se fundou exclusivamente no julgamento dos embargos à execução, mas sim no
reconhecimento definitivo da nulidade das duplicatas executadas
, conforme sentença da ação declaratória de inexistência de relação jurídica (n. 0028817-51.2012.8.11.0041), que transitou em julgado em 04/07/2024. A pendência de julgamento do recurso nos embargos à execução não afasta os efeitos da coisa julgada material formada na ação declaratória56.
•
12/05/2025
: O reclamante apresentou
Embargos de Declaração
(id. 193667093).
•
24/06/2025
: Conclusão para
análise dos Embargos de Declaração
apresentados em 12/05/2025.
Percebe-se, portanto, que a decisão reclamada (id. 193168943) foi proferida em razão da petição do id. 151963925, protocolada em 09/04/2024. Registre-se, que quando a decisão reclamada foi proferida não constava dos autos da execução qualquer comunicação da secretaria da 2a Câmara de Direito Privado informando o julgamento da apelação nos autos n. 0037246-07.2012.8.11.0041.
Na realidade, a juntada do acórdão da apelação n. 0037246-07.2012.8.11.0041 foi apresentada pelo reclamante em concomitância com os embargos declaratórios, protocolados em 12/05/2025 (id. 193667093) e pendentes de análise pelo juízo reclamado.
Compreendo que a reclamação se fundamenta na economia processual e na necessidade de se preservar a harmonia entre os órgãos do Poder Judiciário. Sob esta perspectiva, a comunicação prévia da decisão ao juízo reclamado constituiria requisito lógico e necessário, pois permitiria ao órgão jurisdicional a oportunidade de adequar sua conduta à orientação superior, evitando-se o ajuizamento desnecessário da ação constitucional.
Friso que para que se configure o interesse processual na reclamação, é necessário demonstrar tanto a necessidade quanto a utilidade do provimento jurisdicional. A necessidade surge da efetiva resistência à decisão do tribunal, enquanto a utilidade relaciona-se à capacidade do provimento de solucionar o conflito.
Compreendo que sem o conhecimento prévio da decisão contrariada, inexiste a resistência necessária para caracterizar o interesse processual.
Nesse sentido, compreendo que a presente reclamação falece de interesse processual (necessidade), na medida em que existe embargos de declaração pendente de análise no primeiro grau, com comunicação, nesta oportunidade, de julgamento do recurso de apelação.
Desta forma, por não verificar na decisão reclamada evidente violação à autoridade dos julgados desta corte, na forma do que estabelecem os artigos 231 do RITJMT e 988, II do CPC, principalmente em razão da ausência de comunicação do julgamento do recurso de apelação ao juízo de primeiro grau, peço vênia à eminente relatora e reconheço a ausência de interesse processual, nesta oportunidade,
JULGANDO EXTINTO
sem julgamento de mérito a presente reclamação, na forma do art. 485, VI do CPC.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025